Tribunal: STJ
Processo: 0701311-35.2022.8.02.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950896 - AL(2025/0196505-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RAIANE DANTAS PEREIRA
ADVOGADOS
: ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445
CATARINA FIRMINO DA SILVA - AL011106
RAISA DE SENA WEBER - BA049119
REBECA KELLY DE MORAIS RODRIGUES - AL018002
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - AL008736A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CDC. DISSÍDIO
ART. 51
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COTEJO ANALÍTICO.
DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal quando o Tribunal de origem não examina
os dispositivos legais cuja violação se aponta no recurso especial.
2.
Constitui
inovação
recursal,
insuficiente
para
suprir
o
prequestionamento, a alegação de fato novo superveniente deduzida
exclusivamente em recurso especial, ainda que relacionada ao
trânsito em julgado de ação revisional conexa.
3. O conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional exige a realização do cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, com transcrição dos trechos caracterizadores da
divergência e indicação das circunstâncias fáticas que identifiquem ou
assemelhem os casos.
4. Mantém-se a decisão de inadmissibilidade quando ausentes os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55125921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 72aca5d8-a741-4ab6-b7e0-417db177db59

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 72aca5d8-a741-4ab6-b7e0-417db177db59

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950896 - AL(2025/0196505-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RAIANE DANTAS PEREIRA
ADVOGADOS
: ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445
CATARINA FIRMINO DA SILVA - AL011106
RAISA DE SENA WEBER - BA049119
REBECA KELLY DE MORAIS RODRIGUES - AL018002
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - AL008736A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CDC. DISSÍDIO
ART. 51
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COTEJO ANALÍTICO.
DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal quando o Tribunal de origem não examina
os dispositivos legais cuja violação se aponta no recurso especial.
2.
Constitui
inovação
recursal,
insuficiente
para
suprir
o
prequestionamento, a alegação de fato novo superveniente deduzida
exclusivamente em recurso especial, ainda que relacionada ao
trânsito em julgado de ação revisional conexa.
3. O conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional exige a realização do cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, com transcrição dos trechos caracterizadores da
divergência e indicação das circunstâncias fáticas que identifiquem ou
assemelhem os casos.
4. Mantém-se a decisão de inadmissibilidade quando ausentes os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54829252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: 05792960-f1de-4a6a-ab47-0c007133eb16

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RAIANE DANTAS PEREIRA (RAIANE)
contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da Constituição Federal, manejado em face de acórdão proferido pela
a
c
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas.
Nas razões do seu recurso especial (e-STJ, fls. 263 a 283), RAIANE alegou,
em síntese,
violação do
IV, § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor e
(1)
art. 51,
dissídio jurisprudencial com o entendimento firmado no
(2)
REsp no 1.061.530/RS.
Sustentou que o trânsito em julgado da ação revisional de contrato no 0716302-
63.2022.8.02.0001, que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, constitui
fato novo superveniente apto a descaracterizar a mora, o que imporia a improcedência
da ação de busca e apreensão.
O Tribunal de Justiça de Alagoas inadmitiu o recurso com base nos
seguintes fundamentos: (I) ausência de prequestionamento da matéria veiculada no
do CDC, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; e (II) ausência
art. 51
de demonstração analítica da divergência jurisprudencial (e-STJ, fls. 435 a 439).
Na minuta do presente agravo (e-STJ, fls. 448 a 455), RAIANE impugnou os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reiterou suas teses recursais, com
destaque para a ocorrência de fato novo.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de, e-STJ, fl. 461.
É o relatório.
Decido.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece que dele
se conheça.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da Constituição Federal, RAIANE apontou violação do
IV, § 1o, III, do Código
art. 51,
de Defesa do Consumidor e divergência jurisprudencial com o REsp no 1.061.530/RS.
A tese central do apelo é a de que o trânsito em julgado de ação revisional conexa, que
reconheceu a abusividade de encargo da normalidade (juros remuneratórios), seria
fato novo apto a descaracterizar a mora e, consequentemente, levar à improcedência
da ação de busca e apreensão.
A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

Documento eletrônico VDA54829252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: 05792960-f1de-4a6a-ab47-0c007133eb16

(1) Da ausência de prequestionamento

A matéria sobre o
do Código de Defesa do Consumidor e a tese de
art. 51
descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos não foram objeto de
debate e deliberação pelo acórdão recorrido.
O Tribunal de Justiça de Alagoas, ao julgar a apelação, limitou-se a analisar
a regularidade da constituição em mora sob a ótica da notificação extrajudicial,
concluindo pela sua validade, em conformidade com a tese firmada no Tema no
como se observa do seguinte trecho (e-STJ, fls. 219 a 228):
1.132/STJ,
No entanto, na linha das razões já trazidas, dos autos do presente processo
se extrai que a parte foi devidamente notificada, uma vez que a comunicação foi
enviada para o endereço fornecido pela parte contratante no momento da contratação.
Por conseguinte, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que
se falar em irregularidade da notificação em questão, de maneira que a mora da parte
ré foi devidamente demonstrada.
Por consequência, não se verifica a presença de elementos capazes de
obstar a inadimplência e seus efeitos, impondo se a manutenção da sentença por seus
próprios fundamentos e pelos que lhe passam a integrar com o presente julgamento.
A questão da abusividade dos juros remuneratórios e seu impacto na
configuração da mora não foi enfrentada pelo acórdão, que manteve a sentença de
procedência da ação de busca e apreensão.
Mesmo com a oposição de embargos de declaração por RAIANE, a matéria
não foi apreciada, tendo o órgão julgador rejeitado o recurso por entender se tratar de
mero inconformismo (e-STJ, fls. 250 a 256).
Dessa forma, a decisão de inadmissibilidade proferida na segunda instância
está correta ao apontar a falta do indispensável prequestionamento, requisito
viabilizador da instância excepcional. A ausência de manifestação expressa sobre a
matéria impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis por analogia.
Conforme tem decidido esta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO . SÚMULA 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1 . É deficiente o recurso especial quando suas razões estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA54829252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: 05792960-f1de-4a6a-ab47-0c007133eb16

2. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado .Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
3. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF .
4. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal,
ainda que não mencionado explicitamente seu número.
5. Agravo interno desprovido .
(AgInt no AREsp
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
2.156.599/SP,
NORONHA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
6/3/2023,
9/3/2023)

A alegação de fato novo, consistente no trânsito em julgado da ação
revisional, arguida apenas no recurso especial, não tem o condão de suprir a ausência
de prequestionamento. Este Superior Tribunal de Justiça não pode analisar, de forma
originária, questão que não foi debatida e decidida pelas instâncias ordinárias.

(2) Do dissídio jurisprudencial

Pela mesma razão – ausência de prequestionamento da tese jurídica –, não
se pode conhecer do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS
E
TUTELA
ANTECIPADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO .
NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL . NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado.Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n . 282 e 356 do STF.
3. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
4 . A simples transcrição das ementas, sem o correspondente cotejo
analítico entre os paradigmas e o acórdão recorrido e sem a
Documento eletrônico VDA54829252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: 05792960-f1de-4a6a-ab47-0c007133eb16

demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes
do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional.
5. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso
jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das
circunstâncias fáticas e do direito aplicado.
6 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
2.041.495/RN,
NORONHA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
18/12/2023,
20/12/2023)
Desta feita, a análise do dissídio jurisprudencial exige que o acórdão
recorrido tenha se pronunciado sobre a mesma questão jurídica tratada no acórdão
paradigma, sob enfoques distintos. Se o tema não foi prequestionado, torna-se inviável
a comparação entre os julgados para aferir a existência de interpretações divergentes
sobre a lei federal.
Ademais, RAIANE não realizou o devido cotejo analítico entre os arestos,
limitando-se a transcrever ementas, o que se mostra em desconformidade com as
exigências do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de RAIANE DANTAS PEREIRA, nos termos do
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade
de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:20
Código de Controle do Documento: 05792960-f1de-4a6a-ab47-0c007133eb16

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.950.896 / AL
Número Registro: 2025/0196505-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07013113520228020049 7013113520228020049
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIANE DANTAS PEREIRA
ADVOGADOS : ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
CATARINA FIRMINO DA SILVA - AL011106
REBECA KELLY DE MORAIS RODRIGUES - AL018002
RAISA DE SENA WEBER - BA049119
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - AL008736A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:55
Código de Controle do Documento: a2fe6555-bdb0-4b86-9c4e-743f6587b35a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:55
Código de Controle do Documento: a2fe6555-bdb0-4b86-9c4e-743f6587b35a